Tribunal: TJDFT
Processo: 0737104-15.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737104-15.2020.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA RECORRIDO: EDISON PEREIRA RODRIGUES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. AUTORIZAÇÃO PARA EXAME. PAINEL SOMÁTICO NGS - HSL 500. NEGATIVA. ABUSIVIDADE. COBERTURA DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR ARBITRADO. ADEQUAÇÃO. 1. A recusa de plano de saúde em cobrir o exame Painel Somático NGS - HSL 500 solicitado pelo médico que acompanha o paciente, ao argumento de que falta requisito previsto na Diretriz de Utilização – DUT, configura abusividade e viola os princípios da boa-fé e da função social do contrato, além de ferir o princípio da dignidade da pessoa humana, sobretudo quando devidamente esclarecida a necessidade de realização do exame para indicar o tratamento adequado ao portador de sarcoma. 2. Possuindo a doença cobertura contratual, não cabe ao plano de saúde nem às Diretrizes de Utilização (DUT) da ANS questionar a terapêutica a ser utilizada, cuja competência é de exclusiva responsabilidade do médico que acompanha diretamente o paciente e detém conhecimento das especificidades do quadro clínico com o qual depara. 3. A conduta abusiva da Ré enseja a compensação por danos morais, tendo em vista a situação vivenciada pelo Autor, que vai além de mero dissabor ou aborrecimento e configura abalo psíquico decorrente da angústia e aflição diante da negativa de cobertura do exame e da possibilidade de agravamento do risco de vida. 4. O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil) reais revela-se adequado aos parâmetros da proporcionalidade, razoabilidade e do bom senso, de forma a ser suficiente para assegurar o caráter punitivo da medida e evitar o enriquecimento ilícito da parte ofendida. 5. Recursos de apelação conhecidos e não providos. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 10, §4°, da Lei 9.656/1998; 188, inciso I, 421 e 422, estes do Código Civil, sustentando ser legítima a exclusão de cobertura securitária para as hipóteses não determinadas no rol previsto pela ANS, tendo em vista o caráter taxativo deste. Aduz a inexistência de ato ilícito apto a ensejar indenização por dano moral. Aponta ofensa à liberdade de pactuação e à função social do contrato. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada violação ao artigo 10, §4°, da Lei 9.656/1998. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010